Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. ADI 7.435/RS. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado. 1.1. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 1.2. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não foi conhecida pela egrégia 1a Câmara Cível, razão pela qual não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. 1.3. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ, pois não há ordem superior nesse sentido.
2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.